Tribunal: TJMT
Processo: 1003807-87.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003807-87.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desobediência]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE TEODORO DOS SANTOS - CPF: 045.037.221-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDMILSON FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 797.203.661-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GENISLEY FIGUEIREDO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 034.369.631-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA MÁRCIA BORGES SIVA CAMPOS FURLAN: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Apelação Criminal:

1003807-87.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

198

Origem:

Segundo Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Apelante(s):

Carlos Henrique Teodoro Dos Santos

apelado(s):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de novembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

APELAÇÃO CRIMINAL.
CONDUTOR DE MOTOCICLETA. OCORRÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA À ORDEM DE PARAR DOS POLICIAIS MILITARES. TENTATIVA DE FUGA EM ALTA VELOCIDADE. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA CONFIGURADO. ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O condutor de veículo automotor que desobedece a ordem de parar o veículo proferida pela autoridade policial (crime previsto no artigo 330 do Código Penal) e procura empreender fuga em alta velocidade, por via pública, tendo desrespeitado diversas sinalizações de trânsito, além de transitar na contramão da via.

2. O artigo 330 do Código Penal dispõe que:
“
Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa”.

3
.
Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“Quanto à materialidade, é imperioso destacar que a mesma não é a demonstração material da ocorrência de um crime, mas sim a comprovação da ocorrência de conduta tipificada em lei. A materialidade do delito restou devidamente comprovada no Boletim de Ocorrência nº 2020.216811, corroborado pelo depoimento da testemunha Edmílson Fernandes dos Santos, conforme se verifica do Termo de Depoimento n° 514/2020, acostado no ID 49621258 – Págs. 19/21, bem como nos depoimentos judiciais. III – Quanto à autoria delitiva, o autor dos fatos em seu interrogatório judicial, confessa que desobedeceu a ordem dos agentes, pois tinha medo de ser preso novamente (ID 67487508), o que foi corroborado pelo depoimento judicial das testemunhas, vejamos parte do depoimento da testemunha Edmílson Fernandes dos Santos: “(...)Nós estávamos de serviço à noite e passando próximo de uma casa noturna (...)ele ao visualizar a polícia ele ficou aparentemente nervoso e olha que a gente chegou perto dele, ele já empreendeu uma velocidade já no que deu a entender a guarnição, já fugindo da guarnição. A guarnição resolveu abordá-lo fez sinais sonoros e luminosos com intuito de fazer a abordagem e checar a situação e o mesmo não obedeceu, ele passou por várias ruas, passando por cima da calcada(...)” Portanto, os elementos de prova constantes nos autos, constitui elemento probatório suficientemente apto a evidenciar a autoria delitiva e, consequentemente, impor a condenação”.

4. O apelante alega que para a configuração do crime de desobediência é indispensável que a ordem descumprida seja legal, já que se for ordem ilegal é fato atípico, além de argumentar que os policiais não indicam qual o motivo da abordagem que foi desobedecida por ele.

5. Pois bem, não deve ser reconhecida o fato atípico, vez que os policiais militares, equipe de força tática, cumpriu sua função constitucional, ao avistar algo suspeito e determinar a sua parada, não configurando excesso na ordem emanada.

6. Desta forma, restou comprovado que a autoria e a materialidade do crime de desobediência, logo, não há que se falar em atipicidade do fato.

7. O douto representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal proferiu parecer opinando pelo desprovimento do recurso de apelação.

8. A sentença que JULGOU PROCEDENTE a denúncia ofertada pelo Ministério Público na sanção prevista no artigo 330 do Código Penal, pena de 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto para início de cumprimento da pena, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 82, parágrafo 5º, da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2022